Tribunal: TJDFT
Processo: 0705324-87.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO. POSSE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOAÇÃO VERBAL. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMODATO VERBAL. COMPROVAÇÃO. POSSE INDIRETA ANTERIOR. ESBULHO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO NAO PROVIDA.

1. A ausência de formulação de pedido indenizatório por meio de reconvenção impede a análise desta pretensão pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O contrato de doação é espécie de contrato solene, o que impossibilita a doação de bem imóvel na modalidade verbal (art. 541, caput e parágrafo único, do Código Civil).

3. O empréstimo gratuito de coisas não fungíveis configura comodato. Presume-se que o tempo do contrato de comodato verbal será aquele necessário para o comodatário utilizar a coisa para a finalidade acordada no caso de ser por tempo indeterminado.

4. O contrato de comodato confere ao comodatário a posse direta do imóvel, enquanto o comodante mantém a posse indireta do bem.

5. Impõe-se a reintegração de posse ao comodante quando houver a comprovação da posse indireta do imóvel e o esbulho, haja vista o desatendimento da desocupação voluntária requerida pelo comodante por meio de notificação extrajudicial.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.